Tribunal: TJES
Processo: 0000777-42.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-42.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN NASCIMENTO DURAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES - DOSIMETRIA - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante, observou atentamente o disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000777-42.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN NASCIMENTO DURAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEO MORAES DIAS - ES25021

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 18/12/2012, por volta das 10:10hs, na Rua Beira Rio, Centro, Linhares, próximo à praça 22 de agosto, o ora denunciado, agindo com animus necandi, efetuou golpes de faca contra a vítima Alexsandro Alvarenga Fernandes, causando lesões que foram a causa da morte da vítima.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime do art. 121, “caput” do CP, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, limitando-me à tese apresentada nos autos.

Num primeiro momento a defesa requer seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que exponho a seguir.

Como bem fundamentado pelo magistrado de primeira instância, o acusado respondeu a toda instrução penal em liberdade.

Contudo, aproveitou a confiança que lhe foi dada para praticar novos crimes, tendo, inclusive, sido preso em flagrante na data de 31/08/2023.

Dessa maneira, verifica-se que o acusado tem levado uma vida dedicada às atividades ilícitas, razão pela qual, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, mantenho a prisão preventiva do apelante.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Após atenta análise do édito condenatório, observei que o magistrado de primeira instância fixou a pena do acusado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
JORDAN NASCIMENTO DURÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal à pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, no qual a Defesa objetivava, em síntese, i) a revisão da pena-base e ii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de se negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que, embora tenha respondido ao processo em liberdade, veio a cometer outro crime, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva.

Quanto à dosimetria da pena, o eminente Relator consignou que “
o magistrado de primeira instância fixou a pena do acusado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada”
.

No entanto, verifico ilegalidade a ser sanada no processo dosimétrico, uma vez que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 14 (catorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante tão somente a negativação de duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do delito.

Ou seja, para cada circunstância judicial o magistrado atribui o peso de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, o que representa a adoção de fração superior a 1⁄2 (metade) da pena mínima cominada ao delito (6 anos de reclusão).

Rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Ocorre que, no caso, o Julgador a exasperação realizada se deu
sem qualquer fundamentação para tanto
, mostrando-se excessivamente desproporcional.

Assim, reduzo a pena-base para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes três circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.